Tribunal: TJDFT
Processo: 0707823-09.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0707823-09.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO ROBERTO MARQUES AMARAL, SONIA REGINA DE MELLO NOBREGA MARQUES APELADO: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA DESPACHO DEFIRO o pedido de ID 57440562, para que o presente recurso seja retirado da pauta da 11a Sessão Virtual e incluído em sessão telepresencial, nos termos do artigo 4o, §4o da Portaria GPR 841 de 17/5/2021. Int. Brasília/DF, 3 de abril de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora